Tribunal: TJSP
Processo: 2069772-84.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Julgamento do recurso de agravo de instrumento em sessão virtual em contrariedade à manifestação expressa de oposição, nos termos das Resoluções n. 549/2011 e 772/2017, do C. Órgão Especial do TJSP – Nulidade do v. acórdão proferido – Novo julgamento, a ser realizado em sessão presencial – Embargos acolhidos.